Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-08.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001019-08.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 029.236.731-74 (APELADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO no 1001019-08.2018.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: TIAGO DE CAMPOS RODRIGUES

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DEMORA
INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DA REDE DE
ENERGIA

ELÉTRICA
– SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a responsabilização civil da concessionária pela
demora
injustificada na realização das
obras
de instalação da rede de
energia

elétrica
, porquanto constitui falha na prestação de serviço essencial ao consumidor.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução quando se encontra de acordo a finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no 1001019-08.2018.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: TIAGO DE CAMPOS RODRIGUES

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
TIAGO DE CAMPOS RODRIGUES
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a requerida a indenizar a autora, no montante de R$ 5.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 60160976): Afirma que o prazo para a realização das obras

é conferido

pela

própria Agência Reguladora da Concessionária, porquanto a obra que envolve a construção e extensão da rede

elétrica

representa

enorme

complexidade

e

demanda

recursos

de

alta

quantia,

de modo que não pode ser feita sem a devida previsão

orçamentária

e

observância

quanto

às

normas técnicas.

Alega que a vistoria e a construção da rede elétrica foi feita no prazo regulamentar e que mesmo após a construção da rede, a autora ainda precisa promover a adequação de suas instalações internas

para

receber

a

energia,

de modo que, tendo a construção

sido

feita

até

o

mês

de dezembro

de

2017

e

a

Parte

Autora regularizado suas instalações em janeiro de 2018, a ligação da energia ocorreu no início do mês de fevereiro de 2018, ou seja, dentro do prazo estipulado.

Aduz que não

houve

demora

no

atendimento

da

parte

recorrida,

de maneira que não há falar em ilegalidade dos procedimentos adotados pela Concessionária.

Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 60160979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO no 1001019-08.2018.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: TIAGO DE CAMPOS RODRIGUES

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
TIAGO DE CAMPOS RODRIGUES
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a requerida a indenizar a autora, no montante de R$5.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que mora

em

um

assentamento

rural e necessitou de instalação de energia elétrica em sua moradia.

Relata que formulou requerimento diretamente à concessionária requerida que, por sua vez, em resposta dada em 07.02.2017, alegou que o prazo para a instalação findaria em 31.12.2017, conforme a Resolução Homologatória ANEEL 1.993, de 08.12.2015.

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de reformar a r. sentença a fim de julgar improcedente a demanda que condenou a concessionária apelante à indenização moral à parte autora em virtude da demora injustificada para instalação de energia elétrica

ou, alternativamente, se é caso de reduzir o valor indenizatório arbitrado em R$5.000,00.

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, extrai-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que, incumbida do ônus da prova, a concessionária apelante limitou-se a aduzir que não houve atraso, porquanto havia um cronograma interno, que lhe possibilitava executar a obra de instalação de energia elétrica nos municípios localizados no interior de Mato Grosso, até o ano de 2020.

Entretanto, não apresentou qualquer justificativa que a impedisse de fornecer a instalação em prazo mais célere, a fim de atender as necessidades essenciais dos consumidores.

Evidente portanto a falha na prestação do serviço que, diga-se por oportuno, constitui serviço essencial para a população, tanto é assim que foi criado o plano de universalização do serviço.

Portanto, a demora injustificada para realização da obra, com a ligação da unidade consumidora somente em 20.02.2018, deixando o autor por tempo superior ao razoável sem acesso a serviço essencial, caracteriza conduta ilícita da ré, que impõe o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO MORAL – CONFIGURADO -

QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A demora na execução de obra necessária à conexão com a rede de distribuição de energia, bem como diante da necessidade do ajuizamento de demanda para a efetiva conclusão da tarefa é considerado dano moral puro, ou seja, in re ipsa, que deriva da própria ofensa, sofrida em função da procrastinação da execução da obra (STJ AREsp 1005763/RS).
Valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017). (TJMT - N.U 0005371-35.2016.8.11.0055, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
LIGAÇÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. NECESSIDADE DE
OBRA
DE EXTENSÃO DE REDE.
DEMORA
INJUSTIFICADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO E OS PARÂMETROS DESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71008556268, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 24-08-2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor de R$5.000,00 a título de danos morais, mostra-se adequado ao caso e não comporta redução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020